Tribunal: CARF
Processo: 13839.902452/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902452/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.627 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARFNo11.
O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, e é o que expressa a sumula 11 deste conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso Voluntário, não conhecendo quanto ao pedido de suspensão dos débitos
não homologados, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente suscitada e, no mérito, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902452/2013-40
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.627 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902452/2013-40

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da receita federal de
Julgamento que indeferiu manifestação de inconformidade.
No caso, trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas,
por meio das quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2004, no valor total de R$ 24.427,71, para
a compensação de débitos próprios declarados.
A Unidade de origem da RFB validou apenas parcialmente as informações de
retenção de IRPJ constantes na DCOMP 15128.87771.021209.1.3.02-1768, como se verifica na
imagem abaixo, extraída do despacho de e-fls. 27:

O resultado da análise individual as informações de cada retenção consta no
relatório de e-fls. 37:

Trata-se, portanto, de glosa de retenção de IRPJ alegadamente ocorrida no 4o
trimestre de 2004 pelo Banco do Brasil S.A.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.627 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902452/2013-40

Cientificada do Despacho Decisório em 12/08/2013, a contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade em 09/09/2013, com as seguintes razões de fato e de direito.
 Requer a suspensão da exigibilidade dos débitos cujas compensações
foram declaradas e não homologadas.
 Afirma que a retenção efetuada pelo CNPJ 00.000.000/0001-91 (Banco do
Brasil) está vasta e cabalmente demonstrada, conforme documentos que
anexa, inclusive notas fiscais, extratos bancários e comprovante de
retenção
 Pede o reconhecimento integral do direito creditório utilizado, com a
conseqüente homologação das compensações declaradas.

Em sessão de 12 de Março de 2020 (e-fls.42) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores identificaram que de fato consta nos sistemas da RFB duas
retenções realizadas pelo Banco do Brasil S.A. no montante de R$ 73.125,00 cada uma, sob o
código de receita 6147, dos quais, R$ 15.000,00 corresponde ao IRPJ (total de R$ 30.000,00).
No entanto, estas retenções ocorreram nos meses de Julho e Agosto de 2004, não
podendo ser deduzidas na apuração do 4o trimestre de 2004.
Ciente da decisão de primeira instância em 11/06/2020 (e-fls. 59), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 10/07/2020 (e-fls. 60), no qual apresenta os
argumentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, pede a suspensão do crédito tributário correspondente aos débito
não homologados.
No mérito, evoca a impossibilidade de revisão da DIPJ, na qual consta a apuração
do saldo negativo de IRPJ, em vista do transcurso do prazo decadencial de cinco anos. colaciona
ementas de Acórdãos deste CARF que entende serem condizentes com sua tese de defesa.
Alega também que a DRJ inovou processualmente ao negar provimento ao seu
recurso sob o argumento de que as retenções não poderiam ser validadas por se referirem ao 3o
trimestre de 2004. Entende que esta inovação caracterizaria nulidade do julgamento.
Apresente em seguida longo texto com considerações doutrinárias sobre
prescrição e decadência para ao final afirmar que teria ocorrido prescrição intercorrente no
presente processo.

É o relatório.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.627 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902452/2013-40

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade.
No entanto, dele conheço apenas parcialmente, não conhecendo quanto ao pedido
de suspensão dos débitos não homologados, posto que estes já se encontravam com a sua
exigibilidade suspensa desde o protocolo da manifestação de inconformidade, mediante ato de
ofício da autoridade preparadora.
Portanto, não conheço do pedido de suspensão dos débitos pela evidente falta de
objeto.

Da Preliminar de Prescrição Intercorrente
Em que pesem bem manejados argumentos da defesa, a questão da possibilidade
de se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal foi pacificada por
este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes termos:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merecendo prosperar a tese levantada pelo Recorrente,
nego provimento à preliminar de prescrição suscitada.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
Ao contrário do que afirma a recorrente, o crédito de saldo negativo de IRPJ não
foi reconhecido porque a soma total das antecipações não superaram o valor do IRPJ apurado.
Vejamos os termos do despacho decisório de e-fls. 27:
“3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.627 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902452/2013-40

PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e
a apuração do saldo negativo, verificou-se::” grifei.
No caso, a IRPJ devida apurado foi de R$ 5.674,05, enquanto que todas as
antecipações informadas pela recorrente e validadas pela RFB somam apenas R$ 101,76.
E o motivo para que as retenções de IRPJ tenham sido validadas apenas no valor
de R$ 101,76 é que a retenção alegadamente realizada pelo Banco do Brasil não foi identificada
no período de apuração que compreende os meses de outubro a dezembro de 2004.
E analisando o voto condutor do Acórdão recorrido, entendemos como corretas as
suas conclusões, pois é notório que as retenções alegadas ocorreram nos meses de julho e agosto
de 2004, fato este que a recorrente também não nega.
No seu Recurso Voluntário, afirma a recorrente que a única justificativa de (sic)
“indeferimento das homologações” teria sido afastada pelo Acórdão, ao reconhecer a existência
das retenções informadas em DIRF. Equivoca-se a recorrente neste ponto. O crédito analisado
nestes autos se refere ao 4o trimestre de 2004, o que implica que todas as informações passíveis
de análise em crédito desta natureza devam estar relacionadas ao mesmo 4o trimestre de 2004.
A autoridade fiscal corretamente não identificou nenhuma retenção de IRPJ
realizada nos meses de outubro, novembro ou dezembro de 2004 realizada pela fonte pagadora
Banco do Brasil S.A, o que é demonstrado inclusive pelos próprios documentos juntados pela
recorrente. Na sua manifestação de inconformidade, a recorrente em nenhum momento defende
que uma retenção possa ser computada em trimestre diverso.
Também não tem qualquer fundamento legal qualquer alegações de que as
informações prestadas em DIPJ poderiam estar sujeitas a qualquer homologação. Aliás, a defesa
da recorrente demonstra desconhecer o significado da palavra homologação, que significa
“aprovar”, “confirmar”, “ratificar” e “validar”. A entrega da DIPJ não é ato que a legislação
determina à autoridade fiscal qualquer procedimento de homologação.
E todos os julgados colacionados na peça de defesa, além do fato de não
possuírem força vinculante, também não se relacionam à tese da defesa. Ou seja, nenhum destes
julgados defendem que o saldo negativo de IRPJ/IRPJ deve ser confirmado pela RFB ( com
consequente homologações das compensações) pelo simples fato de que a apuração do tributo na
DIPJ declara tributo a restituir.
Também não houve homologação por decurso de tempo (homologação tácita),
visto que a DCOMP 15128.87771.021209.1.3.02-1768 foi transmitida em 02/12/2009, enquanto
que a decisão administrativa que não homologou a compensação data de 02/08/2013, com
ciência da contribuinte em 12/08/2013. E o ato de homologação foi materializado com a emissão
de despacho decisório, nos termos da lei 9430/1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide
Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.627 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902452/2013-40

[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
[...]
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito
passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a
homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.”

Por tanto, o Acórdão recorrido deve ser mantido na sua integralidade visto que as
retenções realizadas pelo Banco do Brasil não ocorreram no 4o trimestre de 2004.
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 148
DF CARF MF
Original